Tribunal: STF
Processo: Rcl 74144
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. COMPETÊNCIA. QUESTÃO NÃO ENFRENTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido formulado na reclamação para cassar o ato questionado e determinar a remessa dos autos originários à Justiça comum, por entender incompetente a Justiça do Trabalho para a demanda, à luz da orientação firmada na ADPF 324.



    2. A parte agravante sustenta ausente identidade material entre o pronunciamento atacado e os paradigmas invocados. Aduz a existência de contrato de prestação de serviços simulado, firmado com o intuito de evitar o pagamento de verbas trabalhistas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber, diante da existência de contrato civil, se compete à Justiça especializada ou à comum apreciar o feito de origem, tendo em vista o decidido na ADPF 324.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. No julgamento da ADPF 324, não se discutiu a competência para julgamento de casos envolvendo a matéria, razão pela qual deve ser mantida a tramitação do feito subjacente na Justiça especializada.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno parcialmente provido, a fim de reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar o feito originário e determinar o prosseguimento desta reclamação.